Tribunal: TCU
Processo: 007.870/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 330001 (Objeto: Solicita seja apurado o possível omissão injustificada do Ministro da Previdência Social, Sr. CARLOS LUPI, em razão de ter tido conhecimento dos descontos não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, ainda no ano de 2023, sem a adoção das medidas cabíveis. Para tanto, formula-se os seguintes pedidos: i) O recebimento desta representação, com sua devida autuação e distribuição; ii) A instauração de auditoria ou tomada de contas especial, para apuração dos danos ao erário decorrentes das fraudes em descontos indevidos nos benefícios previdenciários; iii) A análise da eventual responsabilidade por omissão do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, inclusive com possível aplicação das sanções cabíveis, nos termos da Lei no 8.443/92 e da Lei no 8.429/92 (improbidade administrativa); iv) A comunicação dos fatos ao Ministério Público Federal e demais órgãos competentes, caso identificadas irregularidades relevantes.)

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 143, V, "a", e 237, inciso III, do todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e b) apensar o presente processo ao TC Processo 007.871/2025-8 , dando-se ciência desta deliberação ao representante e ao Ministério da Previdência Social. 1. Processo TC- Processo 007.870/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Mps (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.